Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Defiro a inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada oportunamente. Entretanto o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.